Tribunal: STF
Processo: HC 64872
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, PARA
JUSTIFICAR O 'HABEAS CORPUS', SE A DENUNCIA NÃO ABRANGEU UM DOS
CO-AUTORES DO DELITO APENAS POR NÃO TER SIDO IDENTIFICADO, RAZÃO QUE
HAVERIA DE PREVALECER PARA DENEGAR-SE O 'WRIT' AINDA QUE SE TRATASSE
DE AÇÃO PRIVADA, E NÃO PÚBLICA, COMO E O CASO.